Tribunal: TJSP
Processo: 2188485-47.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro. Liquidação. Alegação de omissões, contradições e obscuridades. Vícios inexistentes. Acórdão que justificou pormenorizadamente os motivos pelos quais o método adotado pelo expert se mostrou adequado à solução da controvérsia. Insurgências da segurada que foram, uma a uma, transcritas e enfrentadas no acórdão embargado. Desnecessidade de qualquer ressalva no

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro. Liquidação. Alegação de omissões, contradições e obscuridades. Vícios inexistentes. Acórdão que justificou pormenorizadamente os motivos pelos quais o método adotado pelo expert se mostrou adequado à solução da controvérsia. Insurgências da segurada que foram, uma a uma, transcritas e enfrentadas no acórdão embargado. Desnecessidade de qualquer ressalva no acórdão embargado sobre a possibilidade de refazimento dos cálculos de acordo com a solução a ser adotada pela Corte Superior a respeito da correção da indenização pela Taxa Selic, que ainda se mostra controvertida. Real inconformismo. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.